Tribunal: TJDFT
Processo: 0725405-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725405-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARITA RIBEIRO RAFAEL AGRAVADO: GUSTAVO FABIANO REIS DE MORAES D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que indeferiu parcialmente a gratuidade de justiça, apenas para autorizar o recolhimento das despesas ao final do processo, ao argumento de que a agravante possui diversos bens a partilhar (consoante documentos anexados), de modo que a incapacidade financeira é momentânea. A recorrente alega que está desempregada, não aufere renda por qualquer meio, não detém poupança e não recebe qualquer amparo ou benefício material de seu ex-marido. Sustenta que, por imposição patriarcal, se dedicou à criação das duas (2) filhas, a fim de que o agravado pudesse se dedicar ao negócio da família, com abdicação de sua carreira profissional, e hoje encontra-se com dificuldades de se inserir no mercado de trabalho. Afirma que, apesar dos bens a serem partilhados, tendo em vista os inúmeros atrasos no pagamento da pensão das filhas, acumulou durante esse período várias dívidas para conseguir arcar com as despesas das filhas e a manutenção do lar, motivo pelo qual não possui condições econômicas de pagar as despesas processuais e honorários advocatícios, sem comprometer o próprio sustento e o de sua família. Informa que, além da ausência de fonte de renda e das incontáveis dívidas, a própria residência em que reside atualmente com as duas (2) filhas foi objeto de Ação de Reintegração de Posse pelos genitores do requerido e, atualmente, corre prazo para que desocupe o imóvel. Requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja deferida a gratuidade de justiça na sua totalidade. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja mantida a concessão do benefício da gratuidade judiciária, que deverá abranger todas as despesas processuais (custas, honorários advocatícios, honorários periciais, etc) relacionados ao processo de origem, bem como os recursos correspondentes, a exemplo do presente agravo. Intimada a agravante para justificar o cabimento do presente recurso, esta se manifestou no ID no 38961330. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo da agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Analisando os autos, verifica-se que já foi interposto recurso de agravo de instrumento contra a citada decisão, objeto dos presentes autos. No julgamento do Agravo de Instrumento no 0704773-12.2022.8.07.0000, o recurso não foi provido, mantendo-se incólume a decisão agravada, que indeferiu parcialmente a gratuidade de justiça, apenas para autorizar o recolhimento das despesas ao final do processo, restando, por sua vez, prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido liminar. Confira-se o referido acordão, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. NÃO DEMONSTRADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. 2. Não tendo a parte comprovado a hipossuficiência alegada, não lhe deve ser concedido o benefício da gratuidade de justiça. 3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado”. Assim, conforme visto, o referido agravo não foi provido, mantendo hígida a decisão que indeferiu parcialmente a gratuidade de justiça, apenas para autorizar o recolhimento das despesas ao final do processo, mesma questão central objeto do presente recurso. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Impõe-se, por tais razões, proclamar que a pretensão recursal encontra obstáculo no instituto da preclusão, circunstância que evidencia, por sua vez, a manifesta inadmissibilidade do presente agravo de instrumento. Nesse sentido: “Agravo interno no AGI. Matéria preclusa. Decisão anterior. Não se conhece do agravo de instrumento que, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, acobertada pela preclusão” (Acórdão 1195431, 07198864520188070000, Relator: FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto Juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator